Tribunal: TJDFT
Processo: 0745791-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0745791-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARIA JANETE ROCHA VIEIRA AGRAVADO: BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A., CARLOS DE SOUSA RODRIGUES NETO D E S P A C H O A referência a um único devedor deve-se a possível erro material, eis que o pedido foi formulado em relação a ambos e a epígrafe da decisão, de igual modo, refere-se aos dois devedores. Desse modo, eventual pedido de diligência posterior ao pedido de processamento do cumprimento de sentença deve ser dirigido ao juízo de origem, sob pena de caracterizar supressão de instância. Assim, não há justificativa para exercício da retratação. Alerto que em caso de desistência do agravo interno não se aplica a multa de que trata o art. 1021, § 4o. do CPC. Manifeste-se o agravado, no prazo legal. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator